Tribunal: TJPA
Processo: 0000545-30.2011.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000545-30.2011.8.14.0031

APELANTE: MARTA PINHEIRO BARATA

APELADO: VALDINEIA TELES GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000545-30.2011.8.14.0031

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU

APELANTE: MARTA PINHEIRO BARATA

ADVOGADO: MANOEL DE JESUS L. XAVIER - OAB/PA 5.791

APELADA: VALDINÉIA TELES GOMES

DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE NÃO REFORÇAM A ALEGAÇÃO DE POSSE DA REQUERIDA. PAGAMENTO DE BENFEITORIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.Discussão acerca da posse que remonta ao ano de 2006. Demonstração de esbulho da ré;

2.Depoimentos testemunhais que ratificam a tese autoral e assentam a presença dos requisitos descritos no art. 561, CPC;

3.Pedido de pagamento das benfeitorias. Ausência de arguição em sede de contestação. Possuidora de má-fé. Inviabilidade da indenização;

4.Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

MARTA PINHEIRO BARATA

contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única de Moju que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse ajuizada
contra si por VALDINÉIA TELES GOMES
,
julgou procedente o pedido, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Travessa Padre João Urbani, medindo 19,50m de frente por 14,20m de fundos, na zona urbana no município de Moju, além de garantir a retirada pela ré dos bens que guarneceriam o imóvel construído (Id. 1803695).

Em suas razões recursais (Id. 1803697), a apelante aduz que a sentença deixou de considerar os depoimentos testemunhais prestados por João Batista Serrão Correia, Gilson Guimar de Souza e Renato Nascimento dos Santos, os quais ratificam o exercício de sua posse sobre o imóvel objeto da lide, bem como a construção de sua moradia.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a reforma integral da sentença ou, na hipótese de manutenção da sentença, a indenização das benfeitorias realizadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 1803697 - Pág. 10).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maria Bezerra Junior e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, após a transferência do então relator à Seção de Direito Penal.

Conclusos, vieram-me os autos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado na peça recursal.

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente alega que a sentença desconsiderou o teor de depoimentos testemunhas que demonstrariam a sua posse sobre o imóvel objeto da lide, requerendo, ainda, na hipótese da eventual manutenção da sentença o pagamento das benfeitorias realizadas.

Não assiste razão à recorrente.

A presente ação versa acerca do terreno localizado na Rua Padre João Urbano, medindo 19,50m de frente por 14,50m de fundos, cuja posse é disputada entre as partes.

Ocorre que, o litígio possessório instaurado entre as partes se estende desde 18/09/2006, com o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse pela apelante em face da apelada, oportunidade em que o pedido fora julgado improcedente, à vista da não demonstração dos requisitos da posse (Processo n. 0000775-49.2006.814.0031) (Id. 1803680 - Pág. 9-16), sendo reconhecido o direito possessório em favor da ora recorrida VALDINÉIA TELES GOMES.

No que tange aos depoimentos das testemunhas João Batista Serrão Correia, Gilson Guimar de Souza e Renato Nascimento dos Santos (Id. 1803691 - Pág. 8-10), estes demonstram a construção da benfeitoria pela apelante, o que caracteriza esbulho, conforme consta do Boletim de Ocorrência Policial Id 1803680 - Pág. 17 e fora informado pela testemunha Roberto Carlos Soares da Cruz que, em seu depoimento, informou que a apelante recebeu indenização pelo terreno e que parte dele fora doado à apelada (Id. 1803691 - Pág. 7).

Assim, logrou êxito a autora em demonstrar a posse, a ocorrência e a data do esbulho, requisitos cumulativos descritos no art. 561 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de pagamento das benfeitorias, não deduzido em sede de Contestação (Id. 1803682) e, tendo sido a apelante reputada possuidora de má-fé (art. 1202 do CC), resta inviável a indenização na forma pleiteada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento), cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2024